Tribunal: TJDFT
Processo: 0709277-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0709277-46.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROBERLI REINALDO DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator